Tribunal: TJDFT
Processo: 0721911-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. REITERAÇÃO. TEMPO RAZOÁVEL. ADMISSIBILIDADE.
I. O SISBAJUD otimiza a efetividade do processo de execução por meio da simplificação, eficiência e agilidade da penhora de ativos financeiros do executado.
II. A reiteração da ordem de bloqueio de ativos financeiros do executado por meio do SISBAJUD pressupõe fundamento plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.
III. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.
IV. O fato de a execução estar arquivada não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso do SISBAJUD, a despeito do que prescreve o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil.
V. Do ponto de vista processual, a execução continua arquivada, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes, independentemente da renovação do SISBAJUD que, se exitosa, aí sim resultará no seu prosseguimento.
VI. Privar o exequente do concurso judicial para a descoberta e penhora de bens inviabiliza a retomada da execução, tendo em vista que os sistemas de consulta não lhe são acessíveis e abarcam praticamente todas as possibilidades de verificação patrimonial do executado.
VII. Recurso conhecido e provido.